Tribunal: TJMT
Processo: 1000613-50.2025.8.11.0032
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000613-50.2025.8.11.0032
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EULINA ALVES DOS SANTOS - CPF: 241.494.621-00 (RECORRENTE), ANA LUIZA ANTUNES GOMES - CPF: 835.877.481-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOAO CARLOS ROSA TRINDADE - CPF: 545.941.621-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS BOTELHO - CPF: 327.578.588-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JOLITO AURELIANO DA LUZ - CPF: 345.448.521-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INSANIDADE MENTAL NÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO
DE DESCLASSIFICAÇÃO.
INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA INEXISTÊNCIA DE DOLO HOMICIDA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR
LEGÍTIMA DEFESA.
IMPERTINÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PROVA CABAL E INCONTROVERSA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE.
RECONHECIMENTO DE
HOMICÍDIO PRIVILEGIADO.
MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
CONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu a acusada a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão de ter, em tese, lançado substância inflamável sobre o ofendido e ateado fogo enquanto este se encontrava deitado em sua residência, resultando em graves queimaduras e perigo de vida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental formulado apenas em grau recursal; (
ii
) estabelecer se estão presentes indícios suficientes de dolo homicida ou se a conduta deve ser desclassificada para crime diverso; (
iii
) determinar se é cabível a absolvição sumária com fundamento em legítima defesa; e (
iv
) verificar a possibilidade de reconhecimento do homicídio privilegiado na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pedido de instauração de incidente de insanidade mental não submetido ao juízo de origem configura inovação recursal e não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância.

4.
A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, constituindo juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado do mérito.

5.
O
animus necandi
pode ser inferido das circunstâncias objetivas da conduta
.
A desclassificação para crime diverso somente é admissível quando inequívoca a ausência de dolo contra a vida.

6.
A absolvição sumária por legítima defesa exige prova cabal e incontroversa da excludente de ilicitude, inexistente diante da divergência entre as versões apresentadas.

7.
O reconhecimento do homicídio privilegiado constitui matéria de mérito reservada à apreciação do Conselho de Sentença, sendo incabível sua análise antecipada na fase de pronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1.
O pedido formulado apenas em grau recursal e não apreciado pelo juízo de origem não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância.
2.
Na fase de pronúncia, basta a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, prevalecendo o princípio do
in dubio
pro

societate
.
3.
A exclusão de qualificadoras e o reconhecimento de teses de mérito somente são admissíveis quando manifestamente improcedentes ou comprovadas de forma incontroversa, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 121, § 2º, incisos III e IV, e § 1º; 14, II; CPP,
arts
. 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 228.102/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 19.08.2014,
DJe
28.08.2014; TJMT, Enunciado Criminal nº 2.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso
em sentido estrito
interposto p
or

Eulina Alves dos Santos

contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Rosário Oeste
/MT que, na Ação Penal nº
1000613-50.2025.8.11.0032
,
a
pronunciou pela prática de
tentativa de homicídio qualificado

pelo emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da
vítima
(art. 121,
§ 2º, incisos III e IV, c
/c
o art
.
14, inciso II,
do Código Penal), submetendo-
a
a julgamento perante o Tribunal do Júri daquela unidade judiciária.

A

recorrente
,

nas
razões
,
postula

desclassificação para crime de lesão corporal
, com o argumento de
ausência de
animus necandi
;

e,
subsidiariamente,
a absolvição sumária
pelo reconhecimento

d
a
excludente de ilicitude
da
legítima defesa
ou, alternativamente,
o reconhecimento d
o
homicídio privilegiado
. Por fim, requer
a instauração de incidente de insanidade mental
,
em razão
de sua idade avançada, condições de saúde e suposto estado de embriaguez.

Em contrarrazões,
o Ministério Público
pugna pelo desprovimento do recurso
defensivo
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer d
a

Dr
a
.

Josane
Fátima
d
e Carvalho
Guariente
, manifestou-se pelo
conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, por seu
des
provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Da preliminar de não conhecimento
de parte
do recurso,
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
.

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legitimada e mediante instrumento jurídico adequado. Entretanto, apesar de verificados os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso apenas em parte, conforme se demonstrará a seguir.

No que se refere ao pedido da defesa para
instauração do incidente
de insanidade mental, por se tratar de inovação recursal, não submetida à apreciação do Juízo de origem,
o pleito não pode ser conhecido,
sob pena de
indevida
supressão de instância
,
vulnerando o princípio do duplo grau de jurisdição.

O sistema processual penal pátrio estrutura-se em uma ordem lógica de preclusões e competências, na qual a função dos tribunais é, por excelência, a de reexaminar decisões já proferidas, e não a de conhecer originariamente de matérias que deveriam ter sido deduzidas perante o juízo
a quo
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou: “
Não há pronunciamento do Tribunal de origem sobre o pedido de instauração de incidente de insanidade mental na Ação Penal nº 0071906-36.2010.4.01.0000, sob o argumento de
que a perícia já realizada em outro feito não alcançaria os fatos descritos na segunda denúncia. Por essa razão, a matéria não pode ser originariamente examinada por Corte, sob pena de se incorrer em inadmissível supressão de instância.
”
(HC n. 228.102/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19/8/2014,
DJe
de 28/8/2014)
.

Por certo, a
discussão acerca da capacidade
mental da acusada
não foi objeto de enfrentamento pelo Juízo singular, de modo que conhecê-la apenas perante
este
Tribunal importaria em evidente, e por isso mesmo in
admissível
, supressão de instância.

Se a defesa não apresentou qualquer argumento nesse sentido perante o juízo natural da causa, não pode inaugurá-la, exclusivamente, no âmbito
desta instância revisora
,
com o claro intuito de
viabilizar uma reforma d
a decisão de pronúncia
.

Quanto
à referência à embriaguez da recorrente, cumpre observar que não houve dedução de tese de inimputabilidade ou
semi-imputabilidade
com base no art. 28, §1º, do Código Penal, tampouco demonstração de que o estado de embriaguez seria completo e involuntário, razão pela qual o argumento não se confunde com o pedido de instauração de incidente de insanidade, nem exige análise autônoma nesta fase recursal.

Acolho
, pois,
a preliminar da Procuradoria-Geral de Justiça para não conhecer
d
o
pleito
de
instauração do incidente de insanidade mental
.

VOTO (MÉRITO)

Em juízo de admissibilidade
próprios da pronúncia,
os elementos constantes dos autos indicam que, no dia 26 de abril de 2025, por volta das 13h20min, no interior da residência da vítima, esta foi surpreendida enquanto se encontrava deitada, ocasião em que a acusada teria lançado sobre sua cabeça substância inflamável e, em seguida, ateado fogo, sendo o resultado morte evitado apenas pela intervenção de terceiros e pelo imediato socorro médico.

Tal dinâmica, analisada sob o prisma próprio desta fase processual, revela indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como, em tese, a presença do
animus necandi
e de circunstâncias aptas a dificultar a defesa do ofendido.

Ressalte-se que a decisão de pronúncia não se confunde com juízo definitivo de culpa
, limitando-se à verificação dos requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, competindo ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a apreciação exauriente do mérito da imputação. Assim, eventuais dúvidas acerca do elemento subjetivo do tipo ou da incidência das qualificadoras devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, em observância ao princípio do
in dubio
pro

societate
.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo laudo de exame de lesão corporal e pelos demais elementos documentais constantes dos autos, os quais atestam que a vítima sofreu queimaduras de segundo grau em regiões vitais, notadamente pescoço e tórax, permanecendo internada por onze dias.

Os indícios de autoria recaem

sobre a recorrente,
apontados
pelos depoimentos prestados em Juízo pela vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, bem como pela própria admissão da acusada quanto à utilização de substância inflamável e ao acionamento de isqueiro, divergindo apenas quanto ao elemento volitivo.

Esse conjunto probatório é suficiente, nesta fase de cognição sumária, para sustentar a pronúncia.

A controvérsia relativa à existência do
animus necandi
deve ser analisada à luz das circunstâncias objetivas da conduta
, uma vez que o
elemento subjetivo do delito de homicídio, por sua natureza interna, infere-se das circunstâncias objetivas da conduta. No caso, os elementos coligidos indicam que a recorrente teria utilizado substância inflamável e meio de ignição para atear fogo à vítima, que se encontrava deitada, atingindo região corporal sensível.

O emprego do fogo, aliado ao contexto fático
descrito, em razão da potencialidade lesiva,
não afasta de forma peremptória
, em juízo de delibação, o dolo homicida, ao menos na modalidade
eventual.
O laudo pericial atestou queimaduras de segundo grau
nas regiões da cabeça e pescoço
e consignou
que houve “
perigo de vida
”
.

Em sede de pronúncia, não se exige prova plena da intenção de matar, sendo suficiente a presença de indícios seguros
.

A

desclassificação para crime diverso somente é
admissível
,
quando
inequívoca a ausência de dolo contra a vida, circunstância que não se verifica nos autos.

Diante disso, a controvérsia acerca do elemento subjetivo não pode ser dirimida nesta fase, devendo ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a absolvição sumária
, ao argumento de que a recorrente teria agido sob o pálio da excludente de ilicitude da legítima defesa.

O reconhecimento de excludente de ilicitude na fase do art. 415 do Código de Processo Penal exige prova cabal, incontroversa e induvidosa, o que igualmente não se observa.

No caso em apreço, a tese defensiva não encontra respaldo probatório inequívoco. A recorrente alega ter sido agredida pela vítima momentos antes de sua reação. A vítima, por sua vez, nega peremptoriamente qualquer agressão prévia.

Há
, portanto,
divergência entre as versões apresentadas, inexistindo prova segura quanto à ocorrência de agressão atual ou iminente
por parte do ofendido
, bem como quanto à proporcionalidade da reação atribuída à recorrente.

Assim, i
nexistindo prova cabal e inconteste da configuração de todos os requisitos da legítima defesa,
tratando-se, pois,
de matéria que demanda valoração aprofundada
do conjunto probatório
,
a absolvição sumária é medida incabível

nesta etapa processual.

De forma alternativa, a defesa postula o reconhecimento da causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado
, sob a alegação de que a
recorre
nte teria a
gi
do sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

Com efeito, a
análise da incidência da causa de diminuição prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal constitui matéria de mérito, cuja apreciação compete exclusivamente ao Tribunal do Júri. Antecipar tal exame na fase de pronúncia implicaria indevida usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

Especificamente quanto às qualificadoras, o entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive no âmbito deste Tribunal de Justiça, é no sentido de que somente devem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, conforme se depreende do Enunciado Criminal nº 2 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Nesse contexto,
as qualificadoras do meio cruel (emprego de fogo) e do recurso que dificultou a defesa do ofendido, admitidas na pronúncia, devem ser mantidas
, eis que
há indícios suficientes da incidência de ambas.

A análise definitiva sobre a procedência de tais circunstâncias caberá, igualmente, ao Conselho de Sentença.

Diante desse cenário, constata-se que a sentença de pronúncia examinou, de forma adequada e fundamentada, os elementos coligidos na instrução, limitando-se ao juízo de admissibilidade da acusação, sem incursão indevida no mérito, inexistindo qualquer nulidade ou ilegalidade a ser sanada.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO
parcialmente do recurso em sentido estrito
interposto por
Eulina Alves dos Santos
e,
no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento
pelo
Tribunal do Júri

da
Comarca de Rosário Oeste/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026